Tribunal: TJMT
Processo: 1023407-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023407-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOELTON FABRICIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.463.391-78 (AGRAVADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVANTE), secretário municipal de educação de cuiabá (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da decisão monocrática que concedeu o efeito ativo recursal ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravado, cujo
escopo era que a autoridade coatora proceda os trâmites necessários à finalização do procedimento de posse do Impetrante para o cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG).

Em suas razões, sustenta que o Agravado não pode desempenhar suas funções pelo sistema de
home office
, pois o cargo de Técnico em Manutenção em Infraestrutura exige a presença física no local de trabalho.

Argumenta ainda inadequação da via eleita, ante à necessidade de produção prova, falta de prova da ilegalidade da contratação temporária, legalidade do Decreto no 7900/2020 e discricionariedade da Administração Pública em nomear candidatos aprovados em concurso público.

Contrarrazões apresentadas no Id. 82454480.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito ativo recursal ao Recurso de Agravo de Instrumento
, cujo
escopo era que a autoridade coatora proceda os trâmites necessários à finalização do procedimento de posse do Impetrante para o cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

As matérias nitidamente meritórias, como por exemplo, inadequação da via eleita, ausência de prova acerca da ilegalidade da contratação temporária, legalidade do Decreto no 7900/2020 e discricionariedade da Administração Pública no ato de nomear candidatos aprovados em concurso público, devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. 1. Considerando os fundamentos já lançados na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos réus, sustando provisoriamente a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse à empresa autora, ora recorrente, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo regimental. 2.
Acrescente-se que os argumentos trazidos pela empresa autora não têm o condão de derruir os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelos réus interposto; sendo certo que tais alegações serão consideradas quando do julgamento do mérito da pretensão recursal pela douta turma julgadora.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0301.16.002386-9/003, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018) (NEGRITEI)

No entanto, para que não se alegue futura nulidade da decisão por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, passo a analisar, apenas e tão somente, para efeito de julgamento do presente Recurso de Agravo Interno (ou seja, em processo de cognição horizontal), dois pontos que reputo importantes, quais sejam: a discricionariedade da Administração Pública em nomear candidatos aprovados em concurso público e o disposto no Decreto Municipal no 7900/2020.

É certo que a Administração Pública tem a total autonomia e discricionariedade em nomear, durante a validade do concurso, os candidatos aprovados em concurso público.

No entanto, o presente caso não se trata de nomeação, mas sim de posse de candidato já nomeado.

Como se pode observar, são coisas distintas.

No que tange ao Decreto no 7900/2020, importante destacar que o mesmo suspendeu, em razão da pandemia vivida pelo Coronavírus, apenas e tão somente a nomeação, mas não a posse de candidatos já nomeados, conforme se pode observar no art. 4o, VII, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 4o Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto no 7.849 de 20 de março de 2020:

(...)

VII –
Nomeações
de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1o, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS; (NEGRITEI)

Logo, não há qualquer óbice à continuidade do processo administrativo de posse de candidato já nomeado, mesmo que o cargo a ser ocupado exija presença física do candidato no local onde desempenhará as suas funções, posto que tal restrição não foi abordada no referido decreto.

Assim, candidato já nomeado tem direito à sua posse, conforme Súmula no 16 do STF.

Em situação análoga ao presente feito, trago à colação o recentíssimo julgado desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que assim julgou,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO No 7.849 DE 20/03/2020 – ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA 16 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.
O Decreto no 7.849 de 20/03/2020, determinou a suspensão apenas da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, não a posse e o efetivo exercícios de candidatos aprovados nomeados antes da sua edição. O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse (Sumula no 16 do STF). (TJ/MT - N.U 1032059-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Registro também que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
É público e notório que a pandemia causada pela COVID-19 tenha afetado de forma avassaladora todas as atividades, sejam elas no âmbito público ou nas relações privadas.
Muitas vezes, o exercício e o desempenho dessas atividades foram severamente reduzidos, a tal ponto que somente continuaram aqueles serviços considerados essenciais.
Por outro lado, a Administração Pública (seja Município, Estado, DF ou União ou ainda direta ou indireta), o serviço público teve as atividades realizadas não de forma presencial, mas sim pelo sistema de
home office
.
O próprio Munícipio Agravado adotou tal sistema de desenvolvimento de suas atividades.
Assim, em tese, não há justificativa para o Agravado ter interrompido a continuidade do processo de posse do Agravante em cargo público.
Ademais, o Decreto Municipal no 7850/2020, somente suspendeu os prazos dos processos administrativos e requerimento de pagamento de verba remuneratória não incorporada à respectiva remuneração do servidor, conforme dispõe os arts. 2o e 3o do referido Decreto.
Não suspendeu os demais processos administrativos.
Ademais, uma vez nomeado o candidato aprovado em concurso público, tem-se o direito à sua posse, a teor da Súmula 16 do STF,
in verbis:
Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.
Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - EDUCADOR INFANTIL - SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO PARA A POSSE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A PROTELAÇÃO - DIREITO LIQUIDO E CERTO DE SER EMPOSSADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS QUE A IMPETRANTE FARIA JUS A PARTIR DA DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO EMPOSSADA - IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO SEM EFETIVO EXERCÍCIO - VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRECEDENTES DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. De acordo com a jurisprudência sumulada do STF, o "funcionário nomeado por concurso público tem direito à posse"(Sumula no 16). 2. No âmbito do Município de Belo Horizonte, a Lei Municipal no 7.169/96 estabelece que a posse ocorrerá no prazo de 20 dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogável por 20 dias, motivadamente e a critério da autoridade competente. 2. Comprovado que a Administração Pública Municipal prorrogou, reiteradas vezes, o prazo para a posse da impetrante, forçoso é reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, e o direito à posse. 3. Inexiste direito ao recebimento de indenização por danos materiais correspondentes aos valores que a impetrante perceberia a título de remuneração no período compreendido entre a data em que a investidura no cargo era devida e aquela da posse, haja vista que não houve a prestação do serviço. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido. 5. Sentença reformada. 6. Segurança parcialmente concedida. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.260065-3/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2016, publicação da súmula em 05/02/2016)
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
(...)

Por fim, considerando a reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021